Tribunal: TJMT
Processo: 1005102-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1005102-08.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravada: Havan Lojas de Departamentos Ltda
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1053833-43.2019.811.0041 ajuizada em face da Empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na abstenção da cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário como meio de pagamento das faturas do “cartão Havan”, ou outra denominação que lhe venha a ser atribuída, requerendo, ainda, que seja determinada a sua eficácia com abrangência nacional.
Assevera o desacerto da decisão agravada, que concluiu pela ausência da probabilidade do direito e afastou o perigo de dano, sob o argumento de que a ocorrência da cobrança abusiva aos consumidores, por meio da inclusão de encargo bancário, quando a opção de pagamento da prestação ocorrer via boleto, representa violação ao art. 39, inciso V e art. 51, incisos IV, XII e § 1.o, incisos I, II e III, do CDC e à Súmula 565 do STJart. 39, inciso V e art. 51, incisos IV, XII e § 1.o, incisos I, II e III, do CDC e à Súmula 565 do STJ.
Sustenta que, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), por meio da nota no 777 CGAJ/DPDC/2005 já estabeleceu a orientação de que, os custos com a atividade desenvolvida devem mesmo recair sobre o fornecedor que aufere lucros com a mesma, e não sobre o consumidor, parte vulnerável e, muitas vezes, hipossuficiente.
Destaca que tal cobrança no Estado de Mato Grosso restou demonstrada por meio da consumidora Odailma de Moura e Silva, ressaltando que o “cartão havan” se trata de política comercial aplicada igualmente em todas as lojas do país, conforme divulgado no próprio site da Agravada, de forma que, o consumidor que fizer uso de tal cartão e optar pelo pagamento das prestações por boleto bancário, arcará com o acréscimo indevido na parcela.
Pontua, ainda, que, independentemente de a cobrança ser ou não efetuada aos consumidores desta unidade federativa, resta inconteste, posto que admitido pela Agravada na mesma manifestação utilizada pela douta magistrada em sua decisão singular, que ela incide para os consumidores do restante do país.
Argumenta, ainda, que nos termos do art. 93 da Lei no 8.078/90, a circunstância de a cobrança eventualmente não incidir em face dos consumidores mato-grossenses jamais poderia resultar no afastamento da proteção estatal, representando a decisão agravada uma genuína negativa da prestação jurisdicional em favor de todos àqueles que são vítimas da prática abusiva em outras unidades federativas.
Por fim, afirma que, a relação jurídica que a Agravada mantém com as instituições financeiras não é oponível à massa de clientes da Havan, razão pela qual se faz necessária a imediata suspensão da cobrança ilegal, visando à proteção de todos os consumidores – independentemente de já terem percebido ou não a incidência do valor nas prestações –, já que o prejuízo é inerente à conduta abusiva.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, no sentido deferir, em caráter liminar, com amplitude nacional dos efeitos, a obrigação de não fazer, consistente na abstenção da Agravada de efetuar a cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário como meio de pagamento das faturas do “Cartão Havan”, ou outra denominação que lhe venha a ser atribuída
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, pretende o Agravante reformar a decisão que, em Ação Civil Pública movida em desfavor da Empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda, indeferiu liminar vindicada, consistente na abstenção da cobrança de qualquer encargo financeiro aos consumidores quando da utilização de boleto bancário como meio de pagamento das faturas do “cartão Havan”, ou outra denominação que lhe venha a ser atribuída, requerendo, ainda, que seja determinada a sua eficácia com abrangência nacional.
O Magistrado Singular justificou o indeferimento do pedido de liminar, no fato de que, a empresa requerida foi notificada e prestou esclarecimentos, afirmando que a cobrança não ofende a legislação consumerista e, que ela não é realizada no Estado de Mato Grosso, o que fragiliza a afirmação quanto à prática abusiva, notadamente, se considerado o disposto no art. 16, da Lei n.o 7.347/85.
Ressaltou, ainda que, também, qualquer situação concreta de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize a concessão da tutela liminar, mitigando o contraditório.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, e, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a sua pretensão, conforme a seguir demonstrado.
Inicialmente, impende ressaltar que a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo de que "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto" e que "Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador" (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Todavia, em uma análise superficial dos documentos acostados pelo Agravante (ID no 35655459, 35655460 e 35655461), não se vislumbra a certeza necessária de que a Empresa Agravada está cobrando dos consumidores a tarifa de utilização de boleto bancário, já que não foi juntado o boleto de pagamento da consumidora Odailma de Moura e Silva, e o extrato de pagamentos não mostra de forma discriminada a que se referem os valores nele inseridos, de forma que não se mostra prudente a concessão do efeito ativo vindicado.
Ademais, conforme ressaltado pelo Magistrado Singular, não restou demonstrado, também, qualquer situação concreta de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize a concessão da tutela liminar, mitigando o contraditório, porquanto sendo julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, as eventuais cobranças ilegais de taxa de emissão de boleto serão oportunamente ressarcidas aos consumidores, acrescidas de juros e correção monetária.
Também não se observa a caracterização de dano irreparável na esfera patrimonial dos consumidores, já que o montante cobrado a título de taxa de emissão de boleto não representa decréscimo significativo em face dos valores comumente abarcados pelas relações negociais firmadas entre os consumidores e a Empresa Agravante.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo pleiteado, pois, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, indefiro o pedido de antecipação de tutela.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora